Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705692-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTIAGO FERNANDES ERRERA APELADO: PATRICIA REGINA MELO SOUZA GUIMARAES, PATRICIA REGINA ACADEMY ODONTOLOGIA E TREINAMENTOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. O réu/apelante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator